Tribunal: TJMT
Processo: 1018846-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018846-36.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - CNPJ: 15.061.773/0001-55 (REU), STEPHANI BURALI GARCIA - CPF: 046.560.031-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS – CRIAÇÃO E AUMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA PARA PRESIDENTE DA CÂMARA E DEMAIS VEREADORES –
NATUREZA REMUNERATÓRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REGRA DISPOSTA NO ART. 37,
CAPUT
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 129,
CAPUT
, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – APLICAÇÃO DE TÉCNICA SEM REDUÇÃO DE TEXTO – MODULAÇÃO DE EFEITOS –
EX NUNC
– SEGURANÇA JURÍDICA E PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS IMPUGNADAS
– AÇÃO PROCEDENTE.

No caso, em que pese a alegação da possibilidade da instituição de verba indenizatória para que a Câmara de Vereadores possa ressarcir o seu Presidente e demais vereadores por despesas extraordinárias que venham a dispender no exercício de suas atividades, ante a permissão contida no art. 37, §11, da Carta Magna, com a observância do devido processo legislativo e das leis orçamentárias e fiscais, o certo é que tais valores devem ser proporcionais e razoáveis, o que não se verifica na espécie.

Assim, a previsão contida no texto constitucional mencionado, no sentido de que não serão computados, para fins de teto constitucional, os valores de caráter indenizatório, deve ser interpretada de modo a não se permitir a atribuição de qualquer montante para a referida verba, sem alguma justificativa plausível, como quer fazer crer o requerido, sob pena de desvirtuar a sua real natureza.

Os patamares utilizados para a instituição e fixação das verbas de natureza indenizatória são desproporcionais frente ao subsídio percebido, em afronta aos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e proporcionalidades, previstos no art. 37, caput, da CF e art. 129, caput, da Constituição Estadual.

A técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto tem sido utilizada para subtrair da norma determinada situação a qual ela se aplicaria, que a levaria a uma inconstitucionalidade, porém, sem proceder a qualquer alteração do seu texto normativo. Precedentes do STF.

A pretensão de atribuição de efeitos ex nunc é perfeitamente cabível no caso específico dos autos, por decorrência da boa-fé derivada da presunção de constitucionalidade das leis impugnadas, nos termos do
art. 27, da Lei n. 9.868/99
, a fim de que aqueles que receberam o benefício fiquem dispensados de devolver os valores recebidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso,

visando a declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais ns. 411/2017, 440/2018, 496/2019 e 530/2020, todas do Município de Nortelândia/MT, que dispõem sobre a instituição de
verba de natureza indenizatória ao Presidente da Câmara e demais vereadores, destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao desempenho das suas funções institucionais no âmbito territorial do Município de Nortelândia/MT,
e da outras providencias.

O requerente aduz, em suma,
que a verba indenizatória instituída aos membros do Poder Legislativo Municipal de Nortelândia/MT mostra-se, desde o seu início, inconstitucional, eis que instituída em patamar desproporcional ao valor do próprio subsídio do Presidente e demais vereadores, violando os arts. 10, 129,
caput
, 173, §2o e 193, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 37,
caput
, inc. XI e §11, da Constituição Federal, por afronta aos princípios da moralidade administrativa, razoabilidade e proporcionalidade.
Reque a procedência da ação.

A Câmara Municipal de Nortelândia/MT apresentou manifestação em defesa do ato normativo impugnado, pugnando pela declaração de constitucionalidade da norma legal em questão (id. 116155464).

O Município de Nortelândia/MT, apesar de devidamente intimado, não apresentou manifestação (id. 117102472).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra

120111491 do
Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional
, Dr. Deosdete Cruz Junior (id. 72560492), opinou pela procedência da ação
,
com a declaração de inconstitucionalidade das leis impugnadas.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade em face das
Leis Municipais ns. 496, de 17.01.2019, 530, de 21.01.2020, 440, de 01.02.2018 e 411, de 03.07.2017, todas do Município de Nortelândia/MT, que dispõem sobre
a instituição de verba de natureza indenizatória ao Presidente da Câmara e demais vereadores, destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao desempenho das suas funções institucionais no âmbito territorial do Município de Nortelândia/MT, e da outras providencias.

O requerente assevera que a verba indenizatória instituída aos membros do Poder Legislativo Municipal de Nortelândia/MT mostra-se, desde o seu início, inconstitucional, eis que instituída em patamar desproporcional ao valor do próprio subsídio do Presidente e demais vereadores, por afronta aos princípios da moralidade administrativa, razoabilidade e proporcionalidade, nos termos dos arts. 10, 129, caput, 173, §2o e 193, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 37, caput, inc. XI e §11, da Constituição Federal. Requer a procedência da ação, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade total das Leis Municipais ns. 496, de 17.01.2019, 530, de 21.01.2020, 440, de 01.02.2018 e 411, de 03.07.2017, todas do Município de Nortelândia/MT, e caso não seja este o entendimento, que a referida verba indenizatória seja fixada de forma proporcional e razoável.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico ordenado, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art
.

125
,
§
2o
,
da Carta Magna,
verbis:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão”.

Disso isso,
in casu
, o cerne da questão está em saber se as Leis Municipais ns. 496, de 17.01.2019, 530, de 21.01.2020, 440, de 01.02.2018 e 411, de 03.07.2017, todas do Município de Nortelândia/MT, que dispõem sobre a instituição de verba de natureza indenizatória ao Presidente da Câmara e demais vereadores, destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao desempenho das suas funções institucionais no âmbito territorial do referido Município, violam ou não os arts. 10, 129, caput, 173, §2o e 193, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 37, caput, inc. XI e §11, da Constituição Federal.

Para elucidação da questão, vejamos o teor das Lei Municipal n. 496, de 17.01.2019, do Município de Nortelândia/MT, que ainda encontra-se vigente,
verbis
:

“Art. 1o
Fica instituída na Câmara Municipal de Nortelândia-MT, verba indenizatória aos seus membros, destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais, dentro da permissibilidade constitucional prevista na Emenda Constitucional Federal no. 47, de 05 de julho de 2.005, com especificações nos seguintes valores: I – R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais) ao Presidente da Câmara; II – R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) aos Vereadores
.

Art. 2o
A verba indenizatória será paga mensalmente como contribuição em espécie ao desempenho das atividades institucionais, dentro da área territorial do Município de Nortelândia-MT, que serão depositados em conta bancária dos membros do Poder Legislativo, especificamente para esta finalidade, em conta corrente do beneficiário
.

Art. 3o
A verba indenizatória será paga mensalmente a cada vereador, não incidindo qualquer imposto, bem como não será computada para efeitos dos limites remuneratório do cargo, nem servirá como base de cálculo para pessoal, sendo denominado recebimento pelos parcelamentos de receitas não tributária para efeito do imposto de renda
.

Art. 4o As despesas para execução desta Lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, no orçamento programa da Câmara Municipal de Nortelândia-MT: 01 – Câmara Municipal 001 – Câmara Municipal 2001 – Manutenção e Encargos com a Câmara 33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.

Art. 5o A aplicação desta lei será regulamentada por meio de resolução da Mesa Diretora.

Art. 6o Fica revogada a Lei Municipal no. 440/2018, de 01 de fevereiro de 2018. Art. 7o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
(id. 106030471 – pág. 11/12 – negritei)

Já a Lei Municipal n. 530, de 21.01.2021, do mesmo Munícipio, que também encontra-se vigente, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 1o - Os incisos I e II do Art. 1o da Lei Municipal no. 496/2019, de 17 de Janeiro de 2019 passa a vigorar com a seguinte redação: Art.1o..............................................................................................

I – R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) ao Presidente da Câmara
;

II – R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos Vereadores
.

Art. 2o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
(id. 106030471 – pág. 12 – negritei)

A vista disso,
em que pese a alegação da Câmara Municipal de Nortelândia/MT, acerca da possibilidade da instituição de verba indenizatória para que o Presidente e demais vereadores possam ser ressarcidos das despesas extraordinárias que venham a dispender no exercício de suas atividades, ante a permissão contida no art. 37, §11, da Carta Magna, com a observância do devido processo legislativo e das leis orçamentárias e fiscais, o certo é que tais valores devem ser proporcionais e razoáveis.

Assim, oportuno também se faz constar que a previsão contida no texto constitucional mencionado, no sentido de que não serão computados, para fins de teto constitucional, os valores de caráter indenizatório, deve ser interpretada de modo a não se permitir a atribuição de qualquer montante para a referida verba, sem alguma justificativa plausível, como quer fazer crer o requerido, sob pena de desvirtuar a sua real natureza
.

Destarte, faz-se necessário dizer que o subsídio do Presidente da Câmara Municipal de Nortelândia/MT é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e dos demais vereadores é de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), consoante se observa no Portal da Transparência do Município alhures.

Não obstante, a verba indenizatória instituída, após a atualização pela Lei n.

n. 530, de 21.01.2021, perfaz o montante de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) ao Presidente da Câmara e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos demais vereadores, correspondendo a aproximadamente 67,5% (sessenta e sete e meio por cento) e 74,00% (setenta e quatro por cento), respectivamente, dos mencionados vencimentos mensais, restando evidente a intenção de complemento de subsídio, ou seja, com natureza remuneratória.

Sendo assim, convém destacar que o art. 37,
caput
, da Constituição Federal, dispõe,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]”

Por sua vez, o art. 129,
caput
, da Constituição Estadual, em obediência ao princípio da simetria, traz o mesmo teor do quanto disposto na Carta Magna.

Dessa forma, resta evidente que
os patamares utilizados para a instituição e fixação das verbas de natureza indenizatória, constantes do dispositivo legal impugnado, são desproporcionais frente ao subsídio percebido, em afronta aos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e proporcionalidades, previstos nas normas legais citadas.

Ora, com a devida vênia, não é demais ressaltar que as normas impugnadas ainda dispensam a apresentação de comprovantes de despesas, saltando aos olhos também a violação do princípio da legalidade.

Com efeito, recentemente, este Órgão Especial, ante a existência de leis municipais de idêntico teor, que instituem verbas de natureza indenizatória, em manifesta ofensa aos princípios da Administração Pública, ao se deparar com ações diretas de inconstitucionalidade para tratar desse tema, assim se manifestou,
verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – CRIAÇÃO E AUMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA PARA VEREADORES – NATUREZA REMUNERATÓRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REGRA DISPOSTA NO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 129, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – APLICAÇÃO DE TÉCNICA SEM REDUÇÃO DE TEXTO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – EX NUNC – SEGURANÇA JURÍDICA E PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS IMPUGNADAS – AÇÃO PROCEDENTE.

No caso, em que pese a alegação da possibilidade da instituição de verba indenizatória para que a Câmara de Vereadores possa ressarcir os seus vereadores por despesas extraordinárias que venham a dispender no exercício de suas atividades, ante a permissão contida no art. 37, §11, da Carta Magna, com a observância do devido processo legislativo e das leis orçamentárias e fiscais, o certo é que tais valores devem ser proporcionai se razoáveis, o que não se verifica na espécie.

Assim, a previsão contida no texto constitucional mencionado, no sentido de que não serão computados, para fins de teto constitucional, os valores de caráter indenizatório, deve ser interpretada de modo a não se permitir a atribuição de qualquer montante para a referida verba, sem alguma justificativa plausível, como quer fazer crer o requerido, sob pena de desvirtuar a sua real natureza.

Os patamares utilizados para a instituição e fixação das verbas de natureza indenizatória são desproporcionais frente ao subsídio percebido, em afronta aos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e proporcionalidades, previstos no art. 37, caput, da CF e art. 129, caput, da Constituição Estadual
.

A técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto tem sido utilizada para subtrair da norma determinada situação a qual ela se aplicaria, que a levaria a uma inconstitucionalidade, porém, sem proceder a qualquer alteração do seu texto normativo. Precedentes do STF.

A pretensão de atribuição de efeitos ex nunc é perfeitamente cabível no caso específico dos autos, por decorrência da boa-fé derivada da presunção de constitucionalidade das leis impugnadas, nos termos do art. 27, da Lei n. 9.868/99, a fim de que aqueles que receberam o benefício fiquem dispensados de devolver os valores recebidos
.”
(ADIN n. 1016388-80.2020.8.11.0000, minha relatoria, j. 22.04.2021 – negritei)

“MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS DE CUIABÁ N. 5.653/2013. E 6497/2019 – VERBA PÚBLICA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE CARGOS PÚBLICOS MUNICIPAIS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA CAUSA PARA A INDENIZAÇÃO – DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AOS POSTULADOS DA MORALIDADE, FINALIDADE E PUBLICIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS – SUSPENSÃO DE VIGÊNCIA DOS TEXTOS NORMATIVOS IMPUGNADOS – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

A ausência de previsão da finalidade da verba indenizatória instituída para fazer frente aos gastos decorrentes do exercício de cargos públicos municipais, bem como a ausência de previsão da prestação de contas pelo beneficiário, torna potencialmente imoral e aparentemente ofensiva aos postulados constitucionais da publicidade, finalidade e moralidade administrativa, autorizando a suspensão de vigência das leis até a resolução meritória da ação direta de inconstitucionalidade
.”
(ADIN n. 1015916-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 20.10.2020 – negritei)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS NS 817/2017, 876/2018, 897/2019 E 898/2019 – MAJORAÇÃO EXPRESSIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA SEM DEMONSTRAÇÃO DE AUMENTO DE DESPESAS E CUSTOS DO EXERCÍCIO DO MÚNUS PÚBLICO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APARENTE VIOLAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR – PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS – DEMONSTRAÇÃO – DEFERIMENTO.

[...]

2. Conquanto haja previsão constitucional para a instituição de verba indenizatória, com a finalidade de ressarcir o agente político de despesas inerentes ao exercício do seu múnus público, a sua majoração expressiva, sem a devida justificativa, encontra óbice nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.”
(ADIN n. 1008102-16.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 21.05.2020 – negritei)

Nessa trilha, perfeita a conclusão do d. Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional de Justiça ao asseverar,
verbis
:

“
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deparou-se recentemente com uma avalanche de demandas, em sua maioria iniciadas pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, formuladas no sentido de revelar o grau de inconstitucionalidade de diversos diplomas normativos municipais responsáveis por instituir e majorar verbas indenizatórias em descompasso com os limites impostos pelo ordenamento jurídico constitucional, sendo, indubitavelmente, a norma ora questionada mais um retrato desse cenário.

Em reforço, não se olvida da decisão tomada nos autos da ADI no 1002008-18.2021.8.11.0000, da relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, na qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso firmou acordo com a Câmara Municipal de Cuiabá/MT sobre a possibilidade da instituição da verba indenizatória no limite de 75% do subsídio bruto do cargo, nos termos da petição de ID no 95787466 do processo em epígrafe.

Contudo, trata-se de um patamar indenizatório adstrito unicamente a realidade do Município de Cuiabá/MT, pois aqui a sistemática da VI passa inegavelmente por uma dinâmica muito mais complexa e desafiadora – dada a dimensão
do ente federativo – do que a vivida pelo ente municipal, de modo que resta impraticável transplantar automaticamente o mesmo patamar para o município de Nortelândia/MT.”
(id. 120111491 – negritei)

Logo, tenho que as Leis Municipais ns. 411/2017, 440/2018, 496/2019 e 530/2020, todas do Município de Nortelândia/MT, que dispõem sobre a instituição de verba de natureza indenizatória ao Presidente da Câmara e demais vereadores, destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao desempenho das suas funções institucionais no âmbito territorial do Município de Nortelândia/MT, e da outras providencias, padecem de vício inconstitucional por ofensa aos princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

Ademais,
entendo ser perfeitamente cabível, no caso específico dos autos, a atribuição de efeitos
ex nunc
, para que sejam aplicados a partir da data da prolação da decisão, por decorrência da boa-fé derivada da presunção de constitucionalidade das leis impugnadas
, nos termos do art. 27, da Lei n. 9.868/99.

Posto isso, por estes termos e estribado nessas razões,
julgo procedente a presente ação
para declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, de quaisquer interpretações das Leis Municipais ns. 411/2017, 440/2018, 496/2019 e 530/2020, todas do Município de Nortelândia/MT, que conduzam à aplicação do valor da verba indenizatória ao Presidente da Câmara e demais vereadores em patamar superior a 60% (sessenta por cento) dos respectivos subsídios previstos em lei, por ofensa aos princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, descritos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal e art. 129,
caput
, da Constituição Estadual, devendo haver modulação dos efeitos, por razões de segurança jurídica, atribuindo-se eficácia
ex nunc
, nos termos do art. 27, da Lei n. 9.868/99, por decorrência da boa-fé derivada da presunção de constitucionalidade das leis impugnadas.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022